Tribunal: STF
Processo: Rcl 79922
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ROGERIO GODINHO SANTIAGO, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011153-94.2024.5.03.0029.



    O reclamante sustenta que “tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada em face de SEPARE - SERVICOS DE PATOLOGIA REUNIDOS LTDA, LABORATORIO HEMALAB LTDA – EPP, EVAN DE ALMEIDA GONCALVES e ROGERIO GODINHO SANTIAGO (...) que tramita em primeira instância perante 1ª Vara do Trabalho de Contagem. Na presente ação se discute a existência de vínculo empregatício disfarçado de PEJOTIZAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o d. Juízo reclamado proferiu decisões e manteve o trâmite regular do processo trabalhista marcando, inclusive, audiência de instrução para o dia 05/06/2025. Assim, (...) a r. decisão está a usurpar a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que estar a definir questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a tese jurídica fixada pelo STF em repercussão geral deve ser aplicada de forma ampla e preventiva, quando o processo contém alegações de fraude na forma de contratação (pejotização) ou quando a existência da relação jurídica empresarial é contestada pela parte autora. Essa situação é justamente o objeto de análise do Tema 1389, razão pela qual qualquer processo com tais características, como o caso em tela, deve ser suspenso imediatamente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “A matéria em discussão no presente feito se enquadra na determinação nacional de suspensão, uma vez que, contestando o vínculo de emprego pretendido pelo autor, os reclamados alegam que a contratação se efetivou com a empresa de que é o reclamante titular. 



    Defiro, pois, a suspensão. Considerando, porém, o longo prazo para realização da audiência de instrução neste Juízo e, ainda, visando evitar o perecimento da prova, o que desatenderia o interesse de ambas as partes, a suspensão será efetivada logo após a instrução da demanda (CPC, artigo 1040, § 3º), aguardando-se, a partir de então, o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Mantenho a audiência designada e todas as cominações anteriores.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na própria decisão reclamada (e-doc. 3):



    “A matéria em discussão no presente feito se enquadra na determinação nacional de suspensão, uma vez que, contestando o vínculo de emprego pretendido pelo autor, os reclamados alegam que a contratação se efetivou com a empresa de que é o reclamante titular.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0011153-94.2024.5.03.0029;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Contagem, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente